Tribunal: TJES
Processo: 0009479-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009479-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto Vida e Saúde – INVISA. A decisão recorrida fundamentou-se na perda superveniente do objeto, em razão da realocação da Residência Terapêutica de Vila Garrido para outro imóvel, no bairro Cocal, em Vila Velha. O apelante sustenta que a mudança de endereço não esvaziou o objeto da ação, pois persistiriam irregularidades a serem sanadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Estado do Espírito Santo; (ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Instituto Vida e Saúde – INVISA, levantada em contrarrazões; e (iii) examinar se a realocação da Residência Terapêutica enseja a perda superveniente do objeto da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões do recurso guardam congruência lógica com a decisão impugnada e indicam fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.
Preliminar rejeitada
.

As contrarrazões não constituem meio processual adequado para suscitar pedido de ilegitimidade passiva, pois sua finalidade é apenas rebater os argumentos do recurso interposto, devendo a parte interessada utilizar o recurso adequado para tal finalidade.
Não conhecimento.

A perda superveniente do objeto ocorre quando a situação de fato que fundamentou a propositura da ação deixa de existir, tornando desnecessária a tutela jurisdicional requerida. A mudança de endereço da Residência Terapêutica inviabiliza a continuidade da demanda, pois a ação foi ajuizada com base em fatos relacionados ao imóvel originalmente indicado, tornando inócua a análise das supostas irregularidades nesse local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões da apelação impugnam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que reiterem argumentos anteriormente apresentados.

A ilegitimidade passiva não pode ser suscitada em contrarrazões, pois estas servem exclusivamente para contestar os fundamentos do recurso interposto.

A perda superveniente do objeto justifica a extinção do feito sem resolução do mérito quando os fatos que motivaram a propositura da ação deixam de existir, tornando desnecessária a intervenção jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1335124/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.06.2019; TJES, AC 0000344-80.2017.8.08.0003, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, julgado em 19.05.2023; TJES, AC 0007872-62.2019.8.08.0047, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009479-83.2018.8.08.0035

A
PTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR
:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que
foi de extinção
, sem resolução de mérito, a ação civil pública ajuizada em face do E
stado do Espírito Santo
e INVISA – I
nstituto
V
ida

e
S
aúde
, ao fundamento de que
a
realocação da Residência Terapêutica culminou com a perda do objeto do presente feito, de modo que qualquer irregularidade neste novo imóvel será necessário o ajuizamento de nova ação, já que a ação proposta versa especificamente sobre a unidade de Vila Garrido.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Arguiu
o
Estado do Espírito Santo
que
o recurso de apelação
não
expressa
impugn
ação
especificamente a
sentença apelada
,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão ao Apelado. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

2. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA.

Nas suas c
ontrarrazões,
o
Instituto Vida e Saúde – INVISA suscita sua ilegitimidade passiva para o polo passivo da demanda, vez que sua atuação está vinculada ao Termo de Parceria n. 001/2017 firmado com o Estado do Espírito Santo, sendo, portanto, mero executor das obrigações ali contidas.

Pois bem
. C
omo é sabido, é lição basilar de
d
ireito
processual
que as contrarrazões de apelação não são
o meio hábil a
formular pedido contraposto,
servindo apenas para impugnar a admissibilidade ou os fundamentos do recurso interposto.

P
ara tanto, deve
a parte
valer-se do recurso adequado, seja autônomo ou adesivo,
mediante o regular preparo,

conforme
doutrina uníssona,
bem como
jurisprudência mansa e pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça
e
do colendo STJ.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Desse modo,
não conheço da alegada ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.

É como voto.

3. RECURSO DE APELAÇÃO

Em breve síntese,
o Ministério Público Estadual, ajuizou ação civil pública, objetivando a implantação do CAPS AD III; sanar supostas irregularidades na Residência Terapêutica de Vila Garrido.

Com relação ao primeiro pedido, atinente a implantação do CAPS,
o pedido restou extinto por
litispendência, por identidade dos pedidos com aqueles formulados na Ação Civil Pública nº 0022971-79.2017.8.08.0035, proposta e distribuída antes do presente feito.

Já quanto aos pedidos relacionados à Residência Terapêutica de Vila Garrido,
houve locação de outro imóvel no bairro Cocal, em Vila Velha, o que levou ao d. Juízo Singular a concluir pelo esvaziamento da demanda, e a consequente extinção sem julgamento do mérito.

O
Parquet
se insurge
contra a sentença arguindo que a relocação da Residência Terapêutica não evaziou o objeto da ação, tendo em vista que permanece a necessidade de procedência dos pedidos constantes nos itens B-05 e D-03 da exordial.

Pois bem
. O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

No mesmo sentir,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
ensinam que
“
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”.(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).

Ainda, sobre o tema "
o
interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem
". (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, vol. V, pp. 235-236).

Quanto ao tema, o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, VI, prescreve que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Logo, observa-se que a demanda de origem foi ajuizada com base em situações que refletiam a realidade da
Residência Terapêutica de Vila Garrido,
conforme inquérito civil que instruiu a presente ação.

De modo que com a
locação de outro imóvel
para localização da Residência Terapêutica,
no bairro Cocal, em Vila Velha,
ocorreu o esva
ziamento da demanda, na medida em que todo o acervo probatório que acompanharam a exordial, tornou-se inócuo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM EMBARGOS. AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PELA APELANTE. GRATUIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo prova de que a Apelante permaneça exercendo atividade que a obrigue a cumprir as diretrizes da Lei Municipal n° 467/2013, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC
. 2. Não se verifica o caráter procrastinatório dos embargos interpostos na origem, devendo ser afastada a multa de litigância de má-fé aplicada. 3. Custas pela parte apelante, em razão do princípio da causalidade, ficando sua exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida. 4. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0000344-80.2017.8.08.0003, Rel. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1. Se no decorrer do processo surgir algum fato que acarrete a falta de interesse processual do autor, como no caso, que o pedido do Ministério Público foi atendido no decorrer da demanda, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
3. Remessa conhecida para manter a sentença. (AC nº 0007872-62.2019.8.08.0047, Rel. Manoel Alves Rabelo,, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/11/2022)

Desse modo, é incontroverso que no transcorrer da ação civil pública o Município recorrido
locou novo imóvel transferindo a
Residência Terapêutica de Vila Garrido,
para
outro
imóvel no bairro Cocal, em Vila Velha. Nesta seara, considerando que a ação visava a reforma e adequação da antiga unidade, impõe-se
a manutenção da sentença que
reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir
do ora apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.